Tribunal: TJDFT
Processo: 0029582-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Recurso desprovido.